Tribunal: STF
Processo: RMS 25354
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO
   QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
   IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTERPOSIÇÃO
   CUMULATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ORDINÁRIO.
   PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1. O sistema processual brasileiro adotou o
   princípio da unirecorribilidade, segundo o qual cada decisão
   judicial pode desafiar um  recurso. A interposição cumulativa de
   dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas
   do primeiro protocolizado, com a conseqüente preclusão
   consumativa em relação ao segundo: precedentes.
2. É inviável a
   aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste
   dúvida objetiva a respeito de qual o recurso adequado.
3. A
   assentada jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que
   não cabe mandado de segurança contra decisões de órgãos
   fracionários.
4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não
   provido.